Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717063-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ANTONIO ABRAO ZARDIN, MARIA REGINA GHISLENI ZARDIN DECISÃO Defiro a exclusão dos dados do Dr. Cláudio Rocha Reis dos registros dos autos. À Secretaria para que cadastre o Dr. Marco Aurélio Ghisleni Zardin (OAB 21.511), conforme procuração de ID 30863898, tendo em vista que a renúncia de ID 13626820 e 13626821 refere-se apenas ao Dr. Cláudio Rocha Reis e não consta nenhum documento nos autos que indique que a Dra. Maria Regina Ghisleni Zardin esteja atuando em causa própria. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator